Tribunal: CARF
Processo: 10580.730692/2010-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.730692/2010-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.579 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
INFRASERVICE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
LEI TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar acerca da constitucionalidade da
lei tributária. Súmula CARF no 2.
ESCRITURAÇÃO INCORRETA DOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS.
Constitui infração deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios
de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio
Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente), a fim de ser realizada a presente
Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Joao Mauricio Vital, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório constante do Acórdão no 12-061.560
14 a Turma da DRJ/RJ1, (e-fls. 757 e ss), transcrito abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.730692/2010-74
Fl. 777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.579 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730692/2010-74

O presente processo foi identificado no sistema COMPROT pelo número
10580.730692/201074, e refere-se ao auto de infração identificado pelo DEBCAD
37.277.7236 (Fundamento Legal 34), no valor de R$ 14.317,78 e acréscimos legais.
2. O relatório fiscal da infração foi juntado aos autos às fls. 28/30, e nele a Auditoria
Fiscal assinala que o artigo 32 da Lei 8.212/1991 e o artigo 225 do Decreto 3.048/1999
estabelecem que é obrigação da empresa lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o
montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos.
3. Acrescenta a Auditoria que o parágrafo 13, do artigo 225 do Decreto 3.048/1999
estabelece que a empresa deverá obrigatoriamente registrar, em contas individualizadas,
todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias de forma a identificar, clara e
precisamente, as rubricas integrantes e não integrantes do salário-de-contribuição, bem
como as contribuições descontadas do segurado, as da empresa e os totais recolhidos,
por estabelecimento da empresa, por obra de construção civil e por tomador de serviços.
4. No relatório fiscal a Auditoria relaciona algumas contas contábeis nas quais os
lançamentos não foram discriminados por tomador de serviços (como imposto no
parágrafo 13, do artigo 225 do Decreto 3.048/1999), tais como as constas 924/salário,
367/gratificação, 994/hora extra, 546/INSS, 518/férias e encargos a pagar e 532/13o.
5. Informa, ainda, a Auditoria que:
4. As diferenças salariais dos meses 04 e 05/07, decorrentes de reajuste
previsto nas cláusulas segunda e terceira da Convenção Coletiva de
Trabalho – CCT 2007/2008, firmada entre o sindicato de trabalhadores
SINTRAL e o sindicato patronal SEAC, pagas na folha 06/07, totalizando
R$ 16.283,89 (dezesseis mil e duzentos e oitenta e três reais e oitenta e
nove centavos), rubricas 1004 e 1008, foram registradas indevidamente
na conta de despesa 367/gratificação, do Diário no 09. O registro como
gratificação mascara a natureza da parcela remuneratória, passando a
impressão de que se trata apenas de um ganho não habitual tendo em
vista a ocorrência única e o fato de que a empresa não considerou como
base de cálculo de contribuição previdenciária
6. O relatório fiscal da aplicação da multa de fl. 31 fornece a fundamentação legal da
multa aplicada e informa que não ocorreram circunstâncias agravantes do valor da
multa, cujo valor foi de R$ 14.317,78.
Da impugnação
7. Intimado em 27/10/2010, conforme consta à fl. 2, o Contribuinte ingressou com a
defesa de fls. 739/749, em 26/11/2010, conforme consignado na fl. 739.
8. Alega a Autuada que foram lavrados contra ela diversos lançamentos por
descumprimento da obrigação principal de recolhimento de contribuições
previdenciárias, os quais geraram a cobrança do principal (tributo) além de juros e multa
de ofício de 75%.
9. Aduz a Autuada que além dos lançamentos referidos acima, a Fiscalização entendeu
por bem cobrar durante a mesma ação fiscal mais uma multa, desta vez alegando ter a
Impugnante supostamente deixado de lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o
montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos.
Dessa forma, assevera a Impugnante ter sido punida duplamente durante a mesma ação
fiscal, em flagrante superposição de penalidades.
10. Assevera a Impugnante que aplicam-se os princípios constitucionais tributários às
multas fiscais (por descumprimento de obrigação acessória), o que impede a fixação da
multa em valor desproporcional e confiscatório.
Fl. 778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.579 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730692/2010-74

11. No entender da Impugnante (ver fl. 748), a multa cobrada no presente auto de
infração é absolutamente desproporcional ao descumprimento da obrigação acessória
(simples omissão no preenchimento da GFIP).
12. Acompanham a impugnação: procuração (fl. 750); identificação do procurador e do
signatário da procuração (fls. 751/752); alteração do contrato social (fls. 753/755).
A impugnação ao lançamento foi julgada improcedente pela decisão de piso, cuja
ementa segue transcrita:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
Escrituração incorreta dos lançamentos contábeis.
Constitui infração deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o
montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado foi cientificado, em 30/07/2014 (e-fls. 762), e apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 764 e ss), em 29/08/2014. Em suma, reitera as alegações da impugnação; e
requer seja julgado o recurso após o julgamento definitivo dos autos de infração no 37.277.720-1,
37.277.727-9 e 37.307.285-6.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Não conheço da arguição de inconstitucionalidade, face o suposto caráter
confiscatório a da penalidade aplicada, por exceder a competência decisória desse colegiado, ao
teor da Súmula CARF no 2.
Conheço das demais matérias do recurso, por conter os requisitos legais.
Rejeito o requerimento de sobrestamento do julgamento do recurso, até que haja
julgamento definitivo dos autos de infração no 37.277.720-1, 37.277.727-9 e 37.307.285-6, por
falta de previsão legal.
A recorrente reitera as mesmas teses deduzida na impugnação ao lançamento, já
enfrentadas pela decisão recorrida, cujos, fundamentos, na parte que acolho e adoto como razões
de decidir, para negar provimento ao recurso, seguem transcritos:
14. Não ocorreu a alegada superposição de penalidades, como alegou a Autuada.
15. A multa de ofício de 75% e o AI 34 decorrem de fatos distintos e inconfundíveis: a
multa de ofício decorre da falta de recolhimento das contribuições devidas e da falta de
inserção no documento declaratório (GFIP) dessas mesmas contribuições; por sua vez, o
AI 34 decorre de ter o empregador deixado de lançar mensalmente em títulos próprios
de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os
totais recolhidos.
16. Como visto, as penalidades em questão têm como pressuposto o descumprimento de
obrigações acessórias diversas: a omissão de fatos geradores em GFIP (multa de ofício)
e a escrituração incorreta das contribuições (AI 34), assim sendo, não há que se falar em
Fl. 779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.579 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730692/2010-74

superposição de penalidades, já que se tratam de infrações diferentes, cada qual sujeita a
uma penalidade específica.
17. As infrações cometidas foram devidamente demonstradas no relatório fiscal, onde
constam relacionados e demonstrados os erros cometidos na escrituração da empresa
autuada, que na impugnação não negou ter cometido os erros apontados pela Auditoria
Fiscal
(...)
Conclusão Com base no exposto, voto por não conhecer da arguição de
inconstitucionalidade, conhecendo das demais matérias do recurso; e, na parte conhecida, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 780
DF CARF MF
Documento nato-digital